Tribunal: TJDFT
Processo: 0746144-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 175644069, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0004275-61.2016.8.07.0001, proposta em face de BLL COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP, CARLOS ALBERTO DAMASCENO NEVES e SILVANA FRANCA SILVA NEVES (agravados/executados), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais (ID 52855741), a parte agravante/exequente sustenta que se trata de execução de título extrajudicial apresentada em face de inadimplência da parte agravada e que, apesar de proferir várias diligências, não houve êxito para localização de bens ou valores suficientes para satisfação da execução. Alega que, após delongas do processo, a fim de proceder com o seguimento ao feito, o agravante apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), para identificar bens e possíveis ativos em nome dos executados, tendo sido indeferido o pedido na decisão agravada. Argumenta que no próprio site do CNJ, constam informações de como o sistema SNIPER pode ser utilizado e de sua utilidade para pesquisas em processos de execuções, diferentemente do que foi alegado na decisão combatida, de que o sistema ainda não possui regularização para seu emprego nos processos e de que se trataria de quebra de sigilo por ordem judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja reformada a decisão combatida para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. Preparo (ID 52855753). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento dos pedidos para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.